Tribunal: TJDFT
Processo: 0710073-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. CRIME OCORRIDO À NOITE E EM LOCAL POUCO ILUMINADO. INOCORRÊNCIA DE EQUÍVOCOS RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO SUPEITO. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. COLOCAÇÃO DE PESSOAS PARECIDAS. DESNECESSIDADE. TESE DE NULIDADE PROCEDIMENTAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE AS VÍTIMAS. INOCORRÊNCIA DE DÚVIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO RÉU. PROVA SUFICIENTE. AUTORIA DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DOSIMETRIA DA PENA. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). LEI N. 13.654/18. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL MANTIDA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBLIDADE. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ainda que a ação delitiva tenha ocorrido em local pouco iluminado, por estar de noite, não se verifica, no caso em apreço, a total incapacidade de identificação do assaltante pelas vítimas, sobretudo porque o agente ameaçou-lhes com o rosto descoberto, o que evidentemente possibilita o posterior reconhecimento fotográfico/pessoal a partir de suas características física (fisionomia, cor de pele e altura) e dos seus trajes, utilizados no momento da crime.
2. Depoimentos parcialmente dissonantes das vítimas na instrução criminal em relação à particularidades fáticas do delito, como duração em minutos do crime e o nível de luminosidade do local do crime, não constituem divergências suficientemente aptas a ensejar dúvidas razoáveis em relação à autoria delitiva, conforme crê a Defesa.
3. Conquanto possa haver equívocos no reconhecimento pessoal/fotográfico do suspeito, não sendo raros, em razão da pouca visibilidade do local do crime e do tempo transcorrido, falhas na representação do agente presente na memória do reconhecedor, vindo o ofendido abalado psicologicamente a apontar outros suspeitos com características físicas semelhantes, no caso em apreço, não prospera a tese de dúvida em relação à autoria, sobretudo porque as vítimas foram firmes e seguras, ao apontarem, uma semana depois ao cometimento do crime, o réu como autor do crime de roubo.
4. Por não exigir o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, como condição de validade do procedimento de reconhecimento pessoal, a colocação do acusado ao lado de outras pessoas semelhantes perante o reconhecedor, não se pode concluir que esse procedimental extrajudicial é nulo, conforma entende a Defesa.
5. Suficientemente demonstrada a autoria delitiva, pela palavra da vítima, com amparo no reconhecimento pessoal e na confissão do réu, não subsistem razões para o acolhimento do pleito absolutório, com base nas teses de insuficiência probatória e dúvida em relação à autoria delitiva.
6. Ainda que o emprego de arma branca ou imprópria (faca) no crime de roubo não seja causa de aumento de pena, por força de lei posterior favorável (novatio legis in mellius), não existe óbice legal para que o julgador desabone, com base nesse fundamento legal, as circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena, em razão da maior gravidade do modo de execução do delito, sem que isso configure dupla penalização (bis in idem) e ativismo judicial.
7. Mantida a quantidade da pena fixada a sentença, não prospera o pleito da Defesa de alteração do regime semiaberto para o aberto.
8. Recurso conhecido e desprovido.